Tribunal: STF
Processo: RE 466832
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS DE MORA.
   FAZENDA PÚBLICA.
1.      O Pleno do STF, na Sessão do dia 28.2.07, ao
   julgar o RE n. 453.740, Relator o Ministro Gilmar Mendes,
   declarou a constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494, de
   1.997, com a redação que lhe foi conferida pela MP 2.180-35. Isso
   porque "[o]s débitos da Fazenda Pública, como regra, são fixados
   em 6% ao ano, a exemplo do que se dá na desapropriação, nos
   títulos da dívida pública e na composição dos precatórios.
   Portanto, não há discriminação, muito menos discriminação
   arbitrária entre credores da Fazenda Pública".
        Agravo
   regimental a que se dá provimento.